Tribunal: STF
Processo: HC 66147
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE REQUISIÇÃO DO
PACIENTE PARA COMPARECER A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
- ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, DADA A REVELIA DO PACIENTE REGULARMENTE
DECRETADA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.